Tribunal: STF
Processo: HC 217206
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Aparecido Santos de Souza, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 710.944/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o Juízo da 5ª Vara das Execuções Criminais - Foro Central Criminal Barra Funda - da Comarca de São Paulo indeferiu o pedido de progressão de regime formulado pelo paciente, porquanto não cumprido o requisito subjetivo. 



    Os impetrantes sustentam, em suma, que as instâncias subsequentes chancelaram a decisão à míngua de fundamentação idônea, porque demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime semiaberto.



    Requerem, liminarmente, seja assegurada a progressão imediata do paciente para o regime semiaberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTAS GRAVES E MÉDIAS. LAUDO DESFAVORÁVEL DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. A Corte de origem negou ao apenado a concessão à progressão de regime com base na indicação de argumento idôneo, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, ante o cometimento de faltas graves e médias, durante o cumprimento de pena, bem como o laudo desfavorável do exame criminológico. 



2. Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para progressão do regime, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, não se verificando, portanto, o alegado constrangimento ilegal. Precedentes. 



3. O "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC 426.201/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em 5/6/2018, Dje 12/6/2018). 



4. Agravo regimental desprovido” (Doc. 13, e-STJ Fl.114)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, 



    “(...) observa-se que o Tribunal de origem entendeu pelo indeferimento do benefício, com base na ausência do requisito subjetivo, consubstanciado no cometimento de faltas média e graves durante o cumprimento da pena, bem como laudo desfavorável do exame criminológico, demostrando, assim sua inaptidão ao convívio em sociedade. 



    Não obstante o paciente tenha cumprido o requisito temporal para progressão do regime, é cediço que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, não se verificando, in casu, o alegado constrangimento ilegal. 



    Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade”.



    Vê-se, portanto, que a progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável.



    Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.(HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Minha Relatoria, DJe-18-11-2021)”



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo “alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa”. 2. Agravo interno desprovido.(HC 208988 AgR, Segunda Turma, Relator(a): NUNES MARQUES, DJe- 28-04-2022)”



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente